Tribunal: TJDFT
Processo: 0000106-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOLO ANTECEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO. DANO MATERIAL. DIMINUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado que a acusada obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, por meio fraudulento, configurado o delito de estelionato na modalidade consumada.
2. Na hipótese, a ré, com dolo pré-ordenado, ao menos 4 (quatro) vezes, recebeu e sacou valores transferidos pela vítima, após ludibriá-la, afirmando que lhe seria concedido empréstimo.
3. Em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).
4. Havendo pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo causado à vítima, cabível a condenação pelos danos materiais, consoante previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
5. Recurso parcialmente provido.